Tribunal: TJES
Processo: 5021485-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021485-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VALUZE NUNES - EPP e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir eventuais erros materiais, nos termos do Código de Processo Civil.

2 - Inexistente omissão relevante, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os elementos probatórios e as teses jurídicas suscitadas pela parte.

3 - Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5021485-31.2022.8.08.0024

Embargante/Embargadas:

Jose Valuze Nunes EPP e outra

Embargado/Embargante:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 13844210 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por José Valuze Nunes EPP e Shopping Iluminação Comércio Ltda. perante a
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução apresentada perante a ação de execução fiscal.

José Valuze Nunes EPP e Shopping Iluminação Comércio Ltda. opuseram os embargos de declaração sustentando que (a) o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de ausência de penhora efetiva como marco inicial do prazo legal; (b) houve contradição ao reconhecer a existência de penhora sem avaliar a ausência de intimação válida, avaliação e nomeação de depositário; (c) a restrição via Renajud foi desconsiderada sem justificativa adequada; (d) o Estado teria contribuído para a ausência de garantia do juízo por sua própria inércia; (e) o voto não apreciou adequadamente a alegação de que a tentativa de penhora foi ineficaz.

Já o embargante
Estado do Espírito Santo, por sua vez, alega omissão quanto à análise do pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais, expressamente formulado nas contrarrazões. Sustenta que a omissão violaria o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

As partes ofereceram contrarrazões ao recurso adverso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

Os embargantes desconsideram que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do julgado embargado:

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente,
a primeira e única penhora efetivamente realizada na execução fiscal se deu com a lavratura do auto de penhora dos bens móveis (225 itens) na data de
24/6/2021
, cujo mandado cumprido restou devidamente juntado aos autos em
25/6/2021
, enquanto os embargos à execução fiscal só foram apresentados pelas embargantes no dia
05/7/2022
, o que evidencia sua manifesta intempestividade.

2 - Afinal, dispõe o art. 16, da Lei nº 6.830/80, que
“O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:[...] III - da intimação da penhora”
, o que, diante da inobservância do referido dispositivo, atrai a incidência do art. 918, I, do CPC (
Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: I - quando intempestivos
;).

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Ora, a primeira penhora realizada (225 itens móveis da loja da embargante) teve auto de penhora lavrado com a respectiva avaliação dos bens e intimação da parte, tal como certificado pelo Oficial de Justiça que realizou a diligência, motivo pelo qual revelou-se como evento suficiente para o marco inicial do prazo para a apresentação dos embargos à execução.

Logo, não há omissão quanto à questão, tampouco contradição interna.

Some-se a isso que, de igual modo, não vinga a alegação de omissão dos embargantes sobre a desconsideração sem justificativa da restrição via Renajud, porquanto o acórdão refuta expressamente a tese da parte, com base em precedentes do STJ, ao afirmar que eventuais reforços de penhora (como Renajud) não reabrem o prazo legal.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim, tenho que não subsiste a insurgência do Estado do Espírito Santo
quanto à análise do pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais, expressamente formulado nas contrarrazões, a pretexto de inobservância do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a orientação do STJ é no sentido de que
“No que se refere aos honorários recursais, o novo Código de Processo Civil, ao prever o instituto da majoração dos honorários advocatícios em razão do julgamento de recurso, condicionou sua aplicação aos processos cíveis,
desde que haja prévia fixação de honorários pela instância a quo.
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.622.131/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.).

Afinal, no caso vertente, não houve condenação da parte autora quanto os honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de intimação do Estado do Espírito Santo para integrar a lide.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.